Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA.
II – JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
III- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA PELOS AUTORES EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA.
IV- MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS ALIMENTANDOS. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATESTAM A ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade da apelação. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Questões não levadas a exame do juízo de primeiro grau não podem ser consideradas no julgamento do recurso sob pena de indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. O réu/apelante expôs o fato e o direito, apresentou fundamentos jurídicos relativos à ausência de prova de aumento de sua capacidade financeira, às supostas alterações fáticas de guarda, à alegada desproporcionalidade do valor fixado e à transferência de imóvel à genitora, concluindo pelo provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, excluir sua obrigação alimentar em relação a dois dos menores, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 5.1 Na hipótese em análise, os documentos constantes nos autos são capazes de justificar a majoração da verba alimentícia fixada na sentença. A quebra dos sigilos bancário e fiscal revelou movimentação financeira expressiva, renda média mensal significativamente superior à alegada e patrimônio crescente, demonstrando a compatibilidade entre a capacidade econômica do apelante e a majoração fixada. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas pelo juízo de primeira instância.
6. A transferência pretérita de imóvel não autoriza compensação, dada a incompensabilidade dos alimentos (CC, art. 1.707).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.